Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. IPC DE MARÇO A JULHO DE 1990. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL 38/89 PELA LEI DISTRITAL 117/90. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO OU OFENSA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
I – A r. decisão proferida na ação coletiva expressamente reconheceu que os reajustes de março a junho de 1990, decorrentes da Lei Distrital 38/89, não abrangem os servidores que não estavam vinculados ao Distrito Federal na época dos expurgos inflacionários. Ademais, cabível ao Distrito Federal, na impugnação ao cumprimento individual de sentença, arguir a ilegitimidade de parte, art. 535, inc. II, do CPC, sem que isso resulte em ofensa à coisa julgada ou aos arts. 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC.
II - A Lei Distrital 38/89 vigeu de 06/9/89 até a data da edição da Lei Distrital 117, de 23/7/90, e o Plano Collor se refere aos meses de março a junho de 1990, por conseguinte, a lei que concedeu os referidos reajustes vigorou em momento em que a apelante-exequente ainda não era servidora pública do Distrito Federal, por isso não se contempla qualquer reflexo decorrente do reajuste. Mantida a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o cumprimento de sentença, art. 485, inc. VI, do CPC.
III – Apelação desprovida.